Tribunal: TCU
Processo: 002.799/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2023-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de alteração, referente à concessão de aposentadoria emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL em favor de Josias Jacinto da Silva. Considerando que o ato em questão foi emitido para contemplar a averbação de 784 dias na condição de aluno aprendiz, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 0513738-43.2017.4.05.8013S que tramitou na 9a Vara Federal de Alagoas; Considerando que, após a referida decisão judicial, os seguintes tempos descontínuos foram averbados: (i) 3/3/1975 a 30/11/1975; (ii) 1o/3/1976 a 30/11/1976; (iii) 18/2/1985 a 21/12/1985; e (iv) 3/3/1986 a 21/12/1986; Considerando que o ato de alteração em epígrafe foi emitido para acrescer à gratificação de anuênios, o percentual de 2% em função dos referidos tempos averbados; Considerando que o servidor interessado somente ingressou no cargo em que se deu a aposentadoria em 28/7/1992 (TRT da 19a Região/AL), portanto já vinculado à Lei 8.112/1990; Considerando que, nessa situação, ainda que a sentença tenha considerado o tempo na condição de aluno aprendiz válido para "todos os fins", houve a quebra do vínculo com a administração pública, entre 21/12/1986 e 28/7/1992, sendo certo que, por essa razão, esses tempos não podem ser contados para fins de anuênios, já que a sentença proferida pelo Poder Judiciário não especificou esse ponto na parte dispositiva da decisão; Considerando que, em sede de consulta, esta Corte de Contas decidiu, no âmbito do Acórdão 1424/2020-TCU-Plenário , que: 9.1.1. em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; Considerando que o STF já se posicionou a esse respeito nos autos do MS 38.700, consoante se verifica na transcrição dos trechos principais do julgado, a seguir apresentados: Contudo, tal como concluiu o TCU, o pagamento do adicional no referido percentual não prospera, pois o impetrante, de fato, não esteve regido pela Lei 1.711/1952 (antigo estatuto dos servidores públicos), cujo adicional por tempo de serviço nela previsto era regulamentado pelo Decreto 31.922/1952, o qual considerava expressamente , em seu art. 7o, I, como tempo de serviço público efetivo aquele prestado "[...] à União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em cargo ou função civil ou militar, ininterruptamente ou não , em órgãos de administração direta ou autárquica, apurado à vista dos registros de frequência, folhas de pagamento ou dos elementos regularmente averbados no assentamento individual do funcionário". (grifei) Ocorre que a Lei 1.711/1952, a legislação complementar dela decorrente e todas as disposições em contrário foram revogadas pela Lei 8.112/1990 (art. 253) que, passando a disciplinar integralmente a matéria (arts. 67 e 100), silenciou sobre a possibilidade de utilização de períodos pretéritos descontinuados para o recebimento do adicional. Vê-se, pois, que se trata de situação que deixa nítida uma opção do legislador de não mais permitir a contagem do tempo pretérito (com a finalidade específica de receber anuênios) quando houver um lapso entre o desligamento de um cargo público federal e o ingresso em outro. O confronto da disposição vigente desde o ingresso do impetrante no Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região em 7/1/1994 com outras anteriores, expressamente revogadas, evidencia um nítido contraste decorrente de uma mudança radical nos requisitos previstos para aquisição da GATS. No caso, o encerramento do vínculo jurídico anterior que o impetrante mantinha com a Administração Pública Federal acarretou a extinção dos direitos decorrentes da relação, havendo, assim, evidente solução de continuidade, razão pela qual, quando da nova nomeação, levada a efeito aproximadamente 15 (quinze anos) depois, ou seja, já sob a vigência da Lei 8.112/1990, a percepção do adicional nessas condições já não se revelava mais possível, porquanto ausente qualquer previsão legal nesse sentido apta a assegurá-la para aqueles que ficaram algum período sem vínculo com a Administração Federal. Inexistindo previsão expressa quanto ao direito do servidor perceber adicional no caso de descontinuidade dos tempos de serviço, o pleito se revela inviável. Como se sabe, as decisões tomadas pela administração pública estão sujeitas ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF). Nesse cenário, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, possibilitar, a partir do silêncio da norma, a averbação irrestrita - ou seja, independentemente da solução de continuidade entre os vínculos de emprego - para fins de adicional por tempo de serviço. (...) Verifica-se, portanto, que o rompimento do vínculo funcional existente com a Administração Pública Federal por mais de 15 (quinze anos) tornou inviável a contagem do tempo pretérita para fins de adicional por tempo de serviço, uma vez que o novo ingresso do impetrante, em cargo efetivo, já se deu sob a égide da Lei 8.112/1990, a qual, mesmo em sua redação originária, diferentemente da legislação até então vigente, não autorizava o recebimento da verba quando constatada, como no caso em apreço, a solução de continuidade. Considerando que, o ato inicial referente à concessão de aposentadoria do inativo (e-Pessoal 27211/2018) foi apreciado pela ilegalidade por meio do Acórdão 7104/2022-TCU-Segunda Câmara , com negativa de registro e que, em sede de pedido de reexame, a ilegalidade foi mantida por meio do Acórdão 3331/2023-TCU-Segunda Câmara , ordenando-se, contudo, o registro a teor do art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023 para manter imune de absorções, a parcela de quintos incorporada após 8/4/1998; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessaoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de alteração (e-Pessoal 92926/2019) referente à concessão de aposentadoria emitida em favor de Josias Jacinto da Silva (XXX.759.597-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL que não é necessária a emissão de novo ato uma vez que o ato inicial referente à concessão de aposentadoria emitida em favor do interessado (e-Pessoal 27211/2018), já teve o registro ordenado pelo Acórdão 3331/2023-TCU-Segunda Câmara ; d) fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.799/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Josias Jacinto da Silva (XXX.759.597-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. retifique, nos proventos do inativo, o percentual atualmente pago (8%) a título de anuênios, fazendo constar, ao final, o percentual de 6%, excluindo da contagem dessa gratificação, os períodos reconhecidos pela justiça na condição de aluno aprendiz, já que: (i) tais períodos não se enquadram como tempos qualificados para fazer jus à referida gratificação; (ii) referidos tempos foram considerados em períodos descontínuos, para fins de anuênios, sendo que o servidor já ingressou no cargo em que se deu a aposentadoria vinculado à Lei 8.112/1990; (iii) a parte dispositiva da sentença não assegurou que o tempo de aluno aprendiz, laborado em períodos descontínuos, ainda que válido para todos os fins, deveria ser computado para fins de anuênios independentemente de qualquer circunstância, como no caso de quebra de vínculo com a administração pública; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.